Tribunal: TJMT
Processo: 0001810-75.2015.8.11.0010
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001810-75.2015.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DHEMER JHONY DALL AGNOL - CPF: 036.069.231-12 (APELANTE), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (ADVOGADO), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO), CESAR DALL AGNOL - CPF: 327.815.121-68 (APELANTE), CARLOS AFONSO BECKER - CPF: 458.906.250-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE DALL AGNOL - CPF: 487.125.071-72 (APELANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), KAMILA POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 012.524.351-00 (ADVOGADO), ANGELA DALL AGNOL AMADOR - CPF: 487.337.761-72 (APELANTE), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), RODOLFO BAGATELLI GONCALVES - CPF: 031.586.211-42 (ADVOGADO), SILVIO DALL AGNOL - CPF: 835.308.781-20 (APELANTE), JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - CPF: 466.246.789-68 (ADVOGADO), LUCIANA RAMOS FERNANDES - CPF: 531.841.491-53 (ADVOGADO), PATRICIA DALL AGNOL MARQUES - CPF: 885.294.791-49 (APELANTE), DANILA DALLAGNOL - CPF: 046.421.891-81 (APELANTE), MARIA HELENA SANTOS - CPF: 318.154.301-25 (APELANTE), ELAINE APARECIDA DE LIMA FABRICIO - CPF: 024.176.371-11 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), JOAO VIANEI DAL PIVA - CPF: 208.984.520-15 (APELANTE), JOSE ANTONIO DELGADO DA SILVA - CPF: 314.409.831-00 (APELANTE), ESPOLIO DE DHEMER JOAO MIGUEL DALL AGNOL (APELADO), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (ADVOGADO), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO), BRUNO MOURA CUNHA - CPF: 026.632.301-46 (APELADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), Arquimedes Ribeiro Filho (TERCEIRO INTERESSADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), Sival Pohl Moreira de Castilho (TERCEIRO INTERESSADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO), Sival Pohl Moreira de Castilho Filho (TERCEIRO INTERESSADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO), MARIA ALICE VIEIRA DE SOUZA MATTIA - CPF: 225.657.101-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ALICE VIEIRA DE SOUZA MATTIA - CPF: 225.657.101-78 (ADVOGADO), DHEMER JHONY DALL AGNOL - CPF: 036.069.231-12 (TERCEIRO INTERESSADO), DHEMER JHONY DALL AGNOL - CPF: 036.069.231-12 (APELADO), MARIA HELENA SANTOS - CPF: 318.154.301-25 (APELADO), JOAO VIANEI DAL PIVA - CPF: 208.984.520-15 (APELADO), CESAR DALL AGNOL - CPF: 327.815.121-68 (APELADO), CARLOS AFONSO BECKER - CPF: 458.906.250-04 (ADVOGADO), BRUNO MOURA CUNHA - CPF: 026.632.301-46 (APELANTE), DHEMER JHONY DALL AGNOL - CPF: 036.069.231-12 (APELANTE), ESPOLIO DE DHEMER JOAO MIGUEL DALL AGNOL (APELANTE), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), MARIA HELENA SANTOS - CPF: 318.154.301-25 (APELANTE), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO), ALEXANDRE DALL AGNOL - CPF: 487.125.071-72 (APELADO), ANGELA DALL AGNOL AMADOR - CPF: 487.337.761-72 (APELADO), ELAINE APARECIDA DE LIMA FABRICIO - CPF: 024.176.371-11 (APELADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), PATRICIA DALL AGNOL MARQUES - CPF: 885.294.791-49 (APELADO), SILVIO DALL AGNOL - CPF: 835.308.781-20 (APELADO), JOSE ANTONIO DELGADO DA SILVA - CPF: 314.409.831-00 (APELADO), ESPÓLIO DE DHEMER JOAO MIGUEL DALLAGNOL registrado(a) civilmente como DHEMER JOAO MIGUEL DALLAGNOL - CPF: 053.501.400-78 (APELADO), YURI DE ALMEIDA AMORIM - CPF: 047.208.251-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES SOBRE AS ÚLTIMAS DECLARAÇÕES. ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 9º, 10 E 652 DO CPC. QUESTÕES RELEVANTES NÃO ENFRENTADAS NO MÉRITO. DESTITUIÇÃO PREMATURA DO INVENTARIANTE DATIVO. TUMULTO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE REORGANIZAÇÃO DOS ATOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de dois recursos de apelação interpostos por herdeiros em ação de inventário, impugnando sentença que homologou plano de partilha sem oportunizar manifestação prévia dos interessados sobre as declarações finais retificadas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação formal dos herdeiros acerca do novo plano de partilha apresentado pelo inventariante dativo, bem como da omissão do juízo quanto à apreciação de controvérsias relevantes, como colação de bens, meação sobre valores bancários, direito real de habitação e exclusão de aplicação financeira relevante do acervo.

III. Razões de decidir

3. A ausência de intimação dos herdeiros para manifestação sobre as últimas declarações e o plano de partilha retificados, antes da prolação da sentença homologatória, configura cerceamento de defesa e nulidade processual insanável, por violação ao contraditório e à ampla defesa, previstos nos arts. 9º, 10 e 652, todos do CPC.

4. É nula a sentença que, sem fundamentação específica, omite da partilha aplicação financeira Brasilprev VGBL de expressivo valor comprovadamente existente no patrimônio do espólio, violando o dever de motivação das decisões judiciais.

5. Em virtude do tumulto processual instaurado nos autos, impõe-se o chamamento do feito à ordem, com anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular processamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e providos. Sentença anulada.

Tese firmada
:
“É nula a sentença homologatória de partilha em ação de inventário proferida sem a intimação prévia e específica dos herdeiros sobre as declarações finais retificadas pelo inventariante dativo, em afronta ao contraditório e ao art. 652 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, inc. LV; CPC/2015, arts. 9º, 10, 489, §1º, IV, e 652.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 0007292-68.2019.8.11.0008, j. 09/02/2025; TJ-MG, AC 10024111780490002, j. 16/11/2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por CESAR DALL’AGNOL e JOÃO VIANEI DAL PIVA, bem como por ÂNGELA DALL’AGNOL, PATRICIA DALL’AGNOL, SILVIO DALL’AGNOL, ALEXANDRE DALL’AGNOL e ELAINE APARECIDA DE LIMA FABRÍCIO, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos de
“Ação de Inventário”
dos bens deixados por DHEMER JOÃO MIGUEL DALL AGNOL (Proc. nº

0001810-75.2015.8.11.0010), homologou o plano de partilha apresentado pelo inventariante dativo, encerrando o feito (cf. id. n° 225510702 e 225510795).

Os recorrentes CESAR DALL’AGNOL e JOÃO VIANEI DAL PIVA alegam que a sentença deve ser anulada por ter homologado plano de partilha manifestamente contrário à legislação sucessória. Sustentam que houve exclusão de patrimônio relevante do espólio, não trazido à colação, embora estivesse fartamente documentado.

Apontam que determinados bens foram adquiridos pelo de cujus e, embora registrados em nome dos herdeiros DHEMER JHONY DALL’AGNOL e DANILA DALL’AGNOL, devem ser reconhecidos como adiantamento de legítima. Referem-se expressamente à Fazenda Primavera, matriculada sob o R.13.309, e ao imóvel situado no Conjunto Habitacional São José III, em Rondonópolis/MT, os quais teriam sido adquiridos com recursos do falecido pai, conforme documentos oficiais como escrituras públicas e declarações fiscais. Enfatizam que o juízo a quo, ao afastar a análise da colação sob o argumento de necessidade de dilação probatória, incorreu em erro, pois o artigo 612 do CPC permite o reconhecimento de adiantamento de legítima quando os fatos estejam provados documentalmente, como ocorre no caso.

Reforçam que os documentos foram produzidos à época dos fatos, e que os herdeiros beneficiários sequer tinham idade ou capacidade financeira para adquirir tais bens, figurando como dependentes do falecido em suas declarações de imposto de renda.

Ainda, afirmam que a avaliação de bens imóveis foi realizada de maneira deficiente, em evidente subavaliação, com destaque para a Fazenda Alegria, cuja metragem e potencial econômico não teriam sido corretamente considerados. Requerem a anulação da sentença para que seja realizada reavaliação técnica nos moldes da norma da ABNT NBR 14.653-2.

Apontam também impropriedades na partilha de valores bancários, pois a divisão teria sido feita com atribuição de metade do valor à companheira sobrevivente, e a outra metade entre os herdeiros, sem distinguir entre valores anteriores e posteriores ao óbito. Argumentam que a meação da viúva incide apenas sobre os bens comuns existentes na data do falecimento, enquanto os frutos civis posteriores devem ser partilhados integralmente entre todos os herdeiros, à razão de 1/10 para cada, o que não foi observado. Sustentam que a simples divisão pela metade acarreta enriquecimento ilícito da companheira supérstite e prejuízo à totalidade dos demais herdeiros.

Ao final, requerem o provimento da apelação para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para saneamento das irregularidades, com reconhecimento do adiantamento de legítima, reavaliação de bens e partilha dos valores bancários nos moldes da lei (cf. id. n° 225510807).

O segundo recurso de apelação interposto por ÂNGELA DALL’AGNOL, PATRICIA DALL’AGNOL, SILVIO DALL’AGNOL, ALEXANDRE DALL’AGNOL e ELAINE APARECIDA DE LIMA FABRÍCIO também impugnam a sentença homologatória da partilha, por reputarem-na omissa, contraditória e violadora do devido processo legal, notadamente no que se refere à análise de impugnações expressamente formuladas ao longo do inventário.

Sustentam que a sentença foi proferida de forma surpresa, contrariando determinação anterior de retificação das últimas declarações, e sem oportunizar a manifestação dos herdeiros sobre as últimas peças apresentadas, o que violaria os artigos 9º e 10 do CPC.

Apontam, de igual modo, a omissão do juízo na apreciação do adiantamento de legítima concedido aos herdeiros DHEMER JHONY e DANILA, com base nos mesmos fatos e provas trazidos no recurso anterior, acrescentando que a própria magistrada, em decisão anterior, havia reconhecido a necessidade de colação desses bens, para posteriormente, de forma contraditória, afirmar que o tema deveria ser debatido por ação autônoma, sem justificativa razoável.

Argumentam que a modificação repentina do entendimento judicial, aliada à rejeição dos embargos de declaração, gerou confusão processual que não pode ser imputada aos herdeiros, os quais foram induzidos a acreditar que suas teses haviam sido acolhidas. Destacam que, quando intimados, os herdeiros beneficiados pelo adiantamento de legítima não foram capazes de comprovar origem própria dos recursos com que adquiriram os imóveis, limitando-se a apontar complexidade da matéria como justificativa para não trazerem provas.

Ademais, os apelantes insurgem-se contra a concessão do direito real de habitação à companheira sobrevivente MARIA HELENA SANTOS, ao fundamento de que esta, após o óbito do companheiro, adquiriu imóvel de padrão elevado na cidade de Cuiabá, onde passou a residir.

Sustentam que a finalidade do direito real de habitação é evitar a vulnerabilidade do cônjuge sobrevivente, o que não se verifica na hipótese, sendo indevida a preservação exclusiva do uso de bem que pertence ao espólio, enquanto os demais herdeiros enfrentam dificuldades habitacionais. Requerem, assim, a revogação da medida.

Outro ponto abordado diz respeito à omissão da sentença quanto à aplicação financeira Brasilprev VGBL no valor de R$ 1.100.000,00, identificada na declaração de imposto de renda do de cujus relativa ao exercício de 2013. Alegam que a referida aplicação não foi objeto de partilha, tampouco mencionada na sentença, mesmo após provocação nos embargos de declaração. Ressaltam que, conforme precedentes do STJ e da própria Corte Estadual, valores investidos em VGBL antes da conversão em renda têm natureza de aplicação financeira e, portanto, devem integrar o monte partilhável.

Apontam, ainda, que diversos veículos, máquinas e implementos agrícolas incluídos no plano de partilha foram adquiridos antes do início da união estável do falecido com a companheira Maria Helena. Alegam ter juntado nos autos material fotográfico que comprova a existência dos bens no patrimônio do de cujus desde época anterior a 1986, e que a sentença, ao considerar apenas os dados de registro do DETRAN, desprezou essa prova. Destacam que apenas os veículos FOX 2010, S10 2014 e Fusca 1996 foram adquiridos posteriormente, sendo todos os demais anteriores à união estável e, por isso, insuscetíveis de meação, devendo ser partilhados apenas entre os herdeiros.

Por fim, reiteram que os créditos bancários mencionados no plano de partilha não foram adequadamente individualizados, sendo indevidamente atribuída à companheira sobrevivente meação sobre valores cuja natureza jurídica é de frutos civis produzidos após o óbito. Alegam que essa distorção viola as regras da sucessão legítima e deve ser corrigida.

Requerem, como os demais recorrentes, a anulação da sentença, com retorno dos autos para reapreciação de todas essas questões (cf. id. n° 225510804).

Em contrarrazões, a parte apelada DHEMER JHONY DALL AGNOL e outros refutaram os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento dos apelos (cf. id. n° 225510834).

Após a determinação deste d. Relator, por duas vezes (cf. id. n° 297865856), o inventariante dativo, sr. JOSÉ ANTÔNIO DELGADO DA SILVA, apresentou duas manifestações defendendo o seu trabalho e requerendo providências (cf. id. n° 304656398 e 304751391).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia recursal apresenta múltiplas questões, das quais destaco, de forma sistematizada, os principais pontos de insurgência: i) alegação de cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação específica para manifestação sobre as declarações finais e o plano de partilha retificados; ii) suposta omissão quanto à colação de bens doados em vida pelo de cujus aos herdeiros Dhemer Jhony e Danila, notadamente três imóveis localizados nos municípios de Jaciara e Rondonópolis/MT; iii) concessão indevida do direito real de habitação à companheira supérstite, sob o fundamento de que esta seria proprietária de outro imóvel residencial em Cuiabá/MT; iv) exclusão da aplicação financeira Brasilprev VGBL, com valor estimado em R$ 1.100.000,00, da partilha homologada; v) definição equivocada da data de aquisição de veículos e maquinários, o que teria implicado a desconsideração de elementos probatórios que indicariam aquisição anterior à constituição da união estável; e vi) ausência de discriminação entre os valores existentes nas contas bancárias à data do óbito e os provenientes de rendimentos posteriores, comprometendo, por conseguinte, a correta definição da meação e da partilha.

Ambos os recursos merecem prosperar.

Inicialmente, no que tange à preliminar suscitada, relativa à ausência de intimação específica dos herdeiros para manifestação sobre as últimas declarações e plano de partilha retificados pelo inventariante dativo, assiste razão às partes recorrentes.

Conforme se extrai dos autos, após a determinação judicial constante do Id nº 123175860, o inventariante dativo procedeu à retificação das declarações finais e ao novo plano de partilha (cf. Ids nº 125868968 e 125868971). Todavia, não consta intimação formal dos herdeiros para que se manifestassem expressamente acerca das modificações implementadas, antes da prolação da sentença homologatória.

Com efeito, o Código de Processo Civil, em seus artigos 9º e 10, consagra o princípio do contraditório como garantia fundamental do processo, vedando que o juiz decida com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

No caso do inventário, a jurisprudência é pacífica no sentido da necessidade de intimação dos interessados sobre o esboço das últimas declarações antes da homologação da partilha, nos termos do art. 652 do CPC, senão vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. NULIDADE DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. FALTA DE INTIMAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação cível interposta contra sentença que homologou plano de partilha apresentado por alguns herdeiros em ação de inventário, sem a devida intimação de todos os interessados, com base no art. 652 do CPC.

II. Questão em discussão: A questão consiste em saber se a ausência de intimação prévia de todos os herdeiros para se manifestarem sobre o esboço de partilha configura nulidade processual.

III. Razões de decidir:
Nos termos do art. 652 do CPC, todos os herdeiros devem ser intimados sobre o plano de partilha, com prazo comum para manifestação, sob pena de nulidade da sentença homologatória. A ausência de intimação configura vício insanável, prejudicando o devido processo legal e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

IV. Dispositivo e tese: Recurso provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem e a intimação de todos os herdeiros. Tese de julgamento: “É nula a sentença homologatória de plano de partilha apresentado unilateralmente por alguns herdeiros sem a intimação prévia de todos os interessados para manifestação nos termos do art. 652 do CPC.”

(N.U 0007292-68.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INVENTÁRIO - HOMOLOGAÇÃO DO ESBOÇO DE PARTILHA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES - PREJUÍZO CONFIGURADO - NULIDADE PROCESSUAL. 1. As partes deverão ser intimadas sobre o esboço de partilha apresentado, no prazo comum de 15 (quinze) dias, consoante dispõe o art. 652 do CPC/15, devendo o magistrado singular decidir todas as controvérsias travadas nos autos, sendo judicial a partilha realizada quando há divergência entre os herdeiros. 2.
Ausente a intimação das partes para manifestação acerca do esboço de partilha apresentado, pendendo controvérsia acerca da não inclusão de bens, a nulidade processual é inafastável, impondo-se a cassação da sentença.
3. Dar provimento ao recurso.

(TJ-MG - AC: 10024111780490002 Belo Horizonte, Relator.: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 16/11/2017, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2017)

Verifico, ainda, omissão relevante na r. sentença no que concerne à análise da aplicação Brasilprev VGBL, estimada em aproximadamente R$ 1.100.000,00. A despeito das reiteradas manifestações dos herdeiros pleiteando sua inclusão no acervo hereditário, com a oposição do inventariante dativo, não houve pronunciamento específico, tampouco fundamentado, quanto à sua natureza jurídica e sua aptidão para integrar a partilha.

Trata-se de questão que ostenta expressiva repercussão patrimonial e jurídica no bojo do inventário, não podendo ser simplesmente ignorada pelo
decisum
, sob pena de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais, previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC. Ademais, é incabível, nesta fase recursal, resolver a referida controvérsia, sob pena de supressão de instância.

No tocante à partilha de valores decorrentes de rendimentos do espólio, notadamente aqueles auferidos após a abertura da sucessão, constata-se que o próprio inventariante dativo, em manifestação registrada no Id nº 304656398, reconheceu que tais valores poderiam ser objeto de ajustes no plano de partilha, o que evidencia a necessidade de sua apreciação pela instância de origem, mediante contraditório adequado.

A ausência de discriminação entre os saldos bancários existentes na data do óbito e os valores provenientes de movimentações posteriores pode comprometer não apenas a equidade da partilha, mas também a precisa definição da meação eventualmente devida e, como já dito, exige pronunciamento judicial específico.

Cumpre ainda registrar, com a devida vênia, o considerável grau de tumulto processual que se instaurou nos autos, decorrente tanto da conduta das partes e do inventariante dativo quanto da fragmentação das decisões proferidas ao longo de um dilatado lapso temporal.

Foram autorizadas, por exemplo, expedições de alvarás antes do trânsito em julgado da r. sentença homologatória, sucedidas por embargos de declaração contra as referidas autorizações e por sucessivas manifestações do inventariante, inclusive com a juntada reiterada de petições idênticas, gerando grave confusão documental.

Tais desdobramentos impõem o chamamento do feito à ordem, a fim de que, após oportunizada a manifestação das partes sobre as últimas declarações e o plano de partilha retificado, todas as controvérsias pendentes sejam resolvidas de forma unificada e coerente, mediante nova sentença que aborde integralmente as questões suscitadas ao longo da demanda, sem prejuízo das questões já abrangidas pelo instituto da preclusão.

E, portanto, eventuais pedidos de autorização para levantamento de valores ou alienação de bens devem ser analisados somente após o pronunciamento judicial definitivo acerca da partilha, sob pena de comprometer a reversibilidade das medidas e causar prejuízo irreparável ao acervo hereditário.

Por fim, diante da acentuada litigiosidade entre os herdeiros e da necessidade de assegurar a preservação e administração eficiente do patrimônio comum, determino, de ofício, que o inventariante dativo permaneça no exercício de seu múnus até o trânsito em julgado da sentença homologatória de partilha, considerando que, nos termos do ordenamento jurídico, apenas com o encerramento definitivo da ação de inventário é que se extingue a figura do espólio e, por conseguinte, cessa a responsabilidade atribuída ao inventariante.

Ressalte-se, ainda, que poderá ser avaliada ao final, se for o caso, a necessidade de eventual remuneração adicional ao inventariante, desde que demonstrados encargos extraordinários e observados os parâmetros legais e jurisprudenciais.

Diante do exposto, conheço dos recursos e
dou-lhes provimento
para acolher a preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para que os herdeiros sejam intimados a se manifestarem sobre as últimas declarações retificadas, nos termos do art. 652 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025